Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752241-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES NERES AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALICE ALVES NERES contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, processo no 0705684-89.2025.8.07.0009, ajuizada em face da TIM S/A, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça postulada pela autora agravante (Id 255725839, origem). Em suas razões (Id 78800974), a recorrente argumenta que não possui renda suficiente para arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas que surgirem no decorrer do processo, sem sacrificar o seu sustento e de seus familiares. Alega que comprovou por meio de extratos bancários e comprovante de isenção de declaração de imposto de renda sua hipossuficiência econômica. Afirma que trabalha de babá, sem carteira assinada, não possuindo renda mensal fixa, circunstância que reforça a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento. Sustenta que cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelo juízo singular, colacionando aos autos os extratos bancários dos últimos três meses, incluindo de seu cônjuge, demonstrando de forma transparente toda a sua movimentação financeira. Aduz que a decisão agravada fere o princípio do livre acesso a justiça. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela e a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita à agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, nos termos do citado §1o do artigo 101 do CPC. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora